Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720247-91.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELKIS CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO ELKIS CARVALHO DA SILVA, ora paciente, encontra-se preso desde 1o/2/2020, haja vista a suposta prática do crime de roubo majorado (duas vezes) (autos n. 2019.16.1.00001908-7). No presente writ, alega o impetrante – em brevíssimos termos - excesso de prazo na formação da culpa, ante a pendência sine die de realização de audiência de instrução e julgamento na origem. Além disso, afirma que foi suscitado conflito de jursidição entre o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado) e o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga (suscitante), o que também tem contribuído para a demora no julgamento da ação penal. Pois bem. O paciente está preso há 160 dias, ou seja, por prazo que não ultrapassa, em muito, o constante do parágrafo único do art. 1o da Instrução n. 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste TJDFT. Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, verifica-se que o Conflito de Jurisdição n. 071111-40.2020 já está em julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual da Câmara Criminal (período de 2 a 9 de julho de 2020). A custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Não é caso, portanto, de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador